Tribunal: TJDFT
Processo: 0751144-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751144-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: ORLANDO AMANTEA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONTACTY SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que, nos autos da Execução n.o 0708887-59.2020.8.07.0001, movida em desfavor de ORLANDO AMANTEA NETO, indeferiu o pedido de penhora diretamente na folha de pagamento da parte devedora (ID 21870005). Conforme informado pelo agravado e confirmado por esta relatoria em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, foi proferida sentença nos Embargos à Execução no 0731994-35.2020.8.07.0001, que julgou procedente em parte os pedidos formulados para determinar a reunião das três notas promissórias em uma única execução (0736631-63.2019.8.07.0001) e extinguiu o processo de origem, execução no 0708887-59.2020.8.07.0001. Assim, sendo extinto os autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator